Tribunal: TJSP
Processo: 1007713-57.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Prova de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o período da inadimplência – Anatocismo lícito – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro do contrato – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007713-57.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CASSIO JOSÉ
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
2
VOTO No: 43035
APEL. No: 1007713-57.2020.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí (1a V. Cív.)
APTE.: Cássio José Teixeira (A)
APDO.: Banco Safra S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação ordinária revisional de
contrato bancário Cédula de crédito bancário Taxas de
juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada,
consoante
orientação
do
Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do
STJ Anatocismo inexistente no período da normalidade da
avença Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01,
conforme julgamento do RExt no 592.377-RS
Prova de
expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade
inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000
e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o período da
inadimplência Anatocismo lícito Possibilidade de cobrança
da tarifa de registro do contrato Entendimento consolidado
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-
SP Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação -
Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C.
STJ), desde que expressamente pactuada Orientação do C.
STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto
imposta
a
contratação
com
seguradora
previamente
determinada pela instituição credora
Venda casada
configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320-SP - Procedência parcial decretada nesta instância
ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de
cláusulas contratuais (cédula de crédito bancário de 11.04.2019, no
valor de R$25.724,64 para pagamento em 48 prestações de R$535,93,
fls. 20/23) intentada por Cássio José Teixeira contra Banco Safra S.A.,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 126/148, de relatório a
este integrado, restando o autor condenado ao pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
3
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa (R$4.185,34, fls. 12), ressalvada a gratuidade judiciária
concedida ao acionante.
Inconformad0, pelas razões expostas a fls. 150/169,
o autor pede o provimento do recurso para que a demanda seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa mensal de
1,58% e anual de 20,70%, fls. 20).
O certo, data vênia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/331 e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
4
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma
à isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
5
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da
Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo
nas hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
6
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
"BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
o capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada. for
mais vantajosa para o cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
7
2 - Em qualquer hipótese; é possível a correção para
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade a
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adição da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP n' 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos." (STJ-2a Seção,
REsp no 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel.. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato firmado pela apelante com o
apelado prevê a taxa de juros mensal de 1,58% e anual de 20,70% (fls.
20), assim pactuadas taxas compatíveis com as praticadas pelo
mercado financeiro em operações do mesmo jaez, não havendo falar em
excessividade ou abusividade a ser reconhecida e extirpada do referido
negócio jurídico. Impende lembrar que a instituição financeira apelada
não está obrigada a obter autorização do Conselho Monetário Nacional
para cobrar taxa de juros acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico
em causa não se inclui entre aqueles em que o Estado exerce maior
dirigismo, a exemplo da cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo. Desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
8
modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade excessiva ou
nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art. 46 e demais
normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que o apelante teve
conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em questão antes de
sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4o, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6o, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vinculação os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
Vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei no 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre "I - preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
9
das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento".
Assim, caso porventura incidam encargos financeiros sobre o saldo
devedor sem que exista expressa previsão contratual ou constem no
instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia, impossibilitando
que o consumidor tenha conhecimento e compreensão clara, precisa e
adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou seja, são
havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros mensal e anual
(fls. 20) atende o princípio da informação previsto no art. 52 do CDC,
estando, pois, autorizada a instituição financeira apelada a cobrar do
apelante, na forma contratada, o referido encargo, consoante orientação
pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n' 973.827-RS, que determina que "a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada",
assertiva convertida na Súmula no 541 da Augusta Corte Superior.
4. No tocante ao período da inadimplência, impõe-se,
agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte Suprema, que
reconhece a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios em
periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados
posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em 31.03.2000 e
revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001),
com previsão expressa dessa prática negocial, conforme Recurso
Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a repercussão geral
(art. 543-B do C.PC) da questão relativa à constitucionalidade do
disposto no art. 5o da Medida Provisória n' 2. 170-36. :.de 23.08.2001,
de que resultou a síntese adiante transcrita.
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
10
170/01 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR
A UM ANO REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
.SUFICIENTES PARA NEGA-LOS RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçado, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade económica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido." (STF-Sessão
Plenária, 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min.: MARCO AURÉLIO,
Rel. para o Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
No caso em tela, verifica-se que o contrato bancário
prevê expressamente (cláusula 1.2, fls. 21), a possibilidade de
capitalização de juros em periodicidade diária, razão pela qual não há
falar em anatocismo ilícito, pois a previsão contratual está em sintonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
11
com a MP no 1.963-17/2000, revigorada pela MP no 2.170-36/2001,
com a Lei no 10.931/2004 e com a v. jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, aliás já sumulada no verbete no 539 [“É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”].
5. No que tange à tarifa de registro do contrato era
mesmo de se reconhecer a legalidade da cobrança.
A 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA. 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
12
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
13
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp, vu, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
De feito, houve previsão expressa da tarifa de registro
de contrato (fls. 20), bem como foi comprovado como era de rigor o
respectivo registro (fls. 107), o que legitima a cobrança do encargo.
Todavia, embora prevista no contrato, a tarifa de
avaliação, o apelado não comprovou, como era de rigor, a prestação dos
serviços correspondentes, qual seja, a efetiva avaliação do bem, de sorte
que a cobrança da aludida tarifa constitui prática abusiva, eis que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao
fornecedor, além de configurar inequívoco descumprindo do dever de
informação e violação do disposto nos artigos 46 e 51, IV, do CDC.
Cumpre consignar que, o laudo de vistoria de fls. 108
não se confunde com o laudo de avaliação do bem e não se presta a
comprovar a prestação de serviço que legitime a cobrança da respectiva
tarifa.
6. No pertinente à tarifa de cadastro, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
14
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Portanto,
consoante
o
enunciado
repetitivo
mencionado, é lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior Tribunal
de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 11.04.2019 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro (fls. 20), não havendo
falar em ilegalidade da cobrança desse encargo.
7. No que tange ao seguro de proteção financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
15
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉGRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
16
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada,
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da cobrança.
Consequentemente, os valores pagos pelo autor sob
tais rubricas (e que serão apurados na fase de liquidação deste v.
acórdão) deverão ser a ele repetidos, na forma simples, com correção
monetária pelos índices da tabela prática adotados para cálculo de
débitos judiciais desde o momento, se for o caso, da caracterização do
indébito e juros legais de mora a contar da citação, ficando autorizada a
compensação de eventual crédito apurado em favor da acionante com o
débito ainda não pago.
8. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de julgar procedente em parte a demanda para afastar a cobrança
do seguro de proteção financeira e da tarifa de avaliação do bem e
condenar o réu a restituir ao autor, na forma simples, o eventual
indébito que se apurar ter sido pago sob tais rubricas, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-57.2020.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43035 - rk
17
monetária a partir de quando ocorrido o efetivo pagamento ou
desembolso do eventual excesso cobrado e juros moratórios de 1% ao
mês a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o
caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes, mantida a
sucumbência dosada em 1o grau a cargo do autor, a teor do artigo 86,
parágrafo único, do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária a ele
concedida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica